Tribunal: STF
Processo: RE 1390603
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 85, § 19, DO CPC E ARTIGOS 29 E 30 DA LEI Nº 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA. 1. Agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016. 2. Não há que se falar em nulidade da decisão ora agravada, por ausência de juntada do inteiro teor do acórdão do incidente de inconstitucionalidade. Até porque, no bojo da decisão ora agravada, foi transcrita a extensa ementa do referido precedente, da qual é plenamente possível extrair as razões de direito que levaram à declaração de inconstitucionalidade do art. 85, §19, do CPC e, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327. 3. A Agravante requereu a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no título judicial, com pedido expresso de pagamento através de DARF sob o código de receita nº 2864, ou seja, para o Conselho Curador de Honorários Advocatícios, razão pela qual é plenamente possível ao magistrado aferir, incidentalmente, a constitucionalidade ou não da norma que fundamenta o pedido formulado. Precedente desta E. Turma. 4. A União Federal limita-se a alegar a constitucionalidade da destinação dos honorários aos advogados públicos, sem, contudo, impugnar o principal fundamento da decisão monocrática, qual seja, que a referida inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo Órgão Especial desta E. Corte, no bojo do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, tratando-se este de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários, nos termos do art. 927, V, do CPC. 5. Agravo interno não provido.”



    Sustenta a parte recorrente violação dos arts. 97, 102, I, “a”, da Constituição Federal. 



    Aduz que “a destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais não é questão prejudicial ao cumprimento de sentença, de modo que o exame de sua constitucionalidade representa fiscalização abstrata, o que acarreta a usurpação da competência desse Eg. STF e violação ao disposto no art. 102, I, "a", CRFB”.



    Argumenta ainda que “é constitucional a destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais”.



    Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.053/DF, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. Eis a ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI nº 6.053/DF, Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/7/2020).



    Ainda nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 6.169/MS, Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, Dje de 29/10/2020) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observado o teto remuneratório. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente